Tribunal: TJDFT
Processo: 0741918-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO.
I – Deferida a expedição de ofício à Funcef para obter informações sobre a existência de plano de previdência privada/complementar em nome do devedor, observados os princípios processuais da cooperação, da efetividade, da eficiência e da celeridade, arts. 4o, 6o e 8, todos do CPC.
II – Agravo de instrumento provido.